Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CHEQUE SUSTADO. MOTIVO DIVERGENTE. EXTRAVIO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
1. Deve ser cassada a sentença, oficiando-se a instituição bancária para maiores esclarecimentos, quando as informações apresentadas por essa se encontram em clara divergência aos fatos alegados pelas partes e aos documentos juntados.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.